Tribunal: CARF
Processo: 18471.000779/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000779/2007-67
ACÓRDÃO
2001-007.488 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIA HELENA SENRA SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.488 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000779/2007-67
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-29.852 - 3 a Turma da DRJ/RJ2
(fls. 335 e segs.).
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), referente aos ano-calendário de 2002 e 2003, consubstanciado no
Auto de Infração às fls. 35 a 40.
2 O valor lançado inclui imposto suplementar de R$22.513,48, multa proporcional de RS
16.885,10 e juros moratórios cabíveis.
3 A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no Auto de
Infração, versando exclusivamente sobre a seguinte infração:
o 001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
4 De acordo com a autuante, a contribuinte era co-titular da conta ne 607095 mantida no
Delta Bank em Nova Iorque desde 10/09/2002, tendo recebido nesta conta depósitos
bancários cuja origem não conseguiu identificar. As informações bancárias que amparam
o lançamento são decorrentes de documentos e arquivos eletrônicos obtidos no exterior
pelo Ministério da Justiça, com autorização da Promotoria Distrital do Condado de Nova
Iorque, e foram compartilhados com Receita Federal do Brasil pela Força Tarefa Policial
CC5, por deferimento de juiz federal da 2 a Vara Federal Criminal de Curitiba.
5 Além destes valores, o procedimento de auditoria analisou também créditos em contas
mantidas em instituições financeiras no Brasil, registrados em extratos bancários
apresentados pela própria contribuinte.
6 Mediante termo fiscal à fi. 59, a fiscalização intimou a contribuinte a comprovar a
origem dos valores depositados na conta mantida no exterior, no Delta Bank, e nas contas
mantidas no Brasil, nos Bancos ITAÚ e BANKBOSTON.
7 Concluindo pela não comprovação dos depósitos bancários questionados, a fiscalização
efetuou o lançamento de omissão de rendimentos com base na presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei n 2 9.430/96.
8 Tendo em vista que a conta no Delta Bank era mantida em conjunto com a filha da
impugnante, o lançamento referente aos depósitos desta conta foi efetuado na proporção
de 50% para cada titular em obediência ao art. 42, § 6 2 da Lei n2 9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
9 Cientificada do Auto de Infração no sábado, dia 07/07/2007 (fl. 84), a contribuinte
apresentou impugnação em 07/08/2007 (fls. 138 a 185; procuração à fl. 187), em que
apresenta as seguintes razões, afirmando, inicialmente, a tempestividade de sua
impugnação.
10 À fl. 193, apresenta relação de depósitos que reconhece como tributáveis no item 19
da fl. 143, tendo optado por fazer o parcelamento do correspondente crédito tributário.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.488 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000779/2007-67
3
11 No que se refere aos depósitos efetuados no exterior no Delta JJank, requer a
insubsistência do lançamento com a alegação de ilicitude das provas (art. 5°fLVI, da
CF/88), por não observância das regras para a quebra do sigilo bancário, inclusive normas
contidas no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, tendo sido apresentada
carta em idioma estrangeiro.
12 No seu caso, afirma que o sigilo, protegido pela Constituição Federal de 1988, foi
quebrado sem ampla defesa, contraditório e devido processo legal, tornando-se a prova
inaceitável e a presunção viciada, havendo, ainda, a impossibilidade de utilização de prova
emprestada obtida em outro procedimento, posto que foi produzida para outra finalidade
e não para demonstrar os fatos em questão. Nesse aspecto, reclama que a fiscalização não
mencionou em que termos os extratos foram obtidos pela polícia federal, já que toda a
investigação se deu em um processo judicial do qual a impugnante não teve
conhecimento, já que não era parte.
13 Além disso, assevera que houve um verdadeiro bis in idem por terem sido
considerados dois depósitos em suposta conta de sua titularidade, já que apenas o
primeiro poderia ser considerado suposto acréscimo patrimonial, na medida em que o
segundo seria referente ao resgate de aplicação financeira realizada com os recursos
decorrentes do primeiro. No dia 10/09/2002, houve um crédito em conta corrente de
US$39.782,00, o qual foi considerado como omissão de rendimentos. Dois dias depois, em
12/09/2002, afirma que uma parcela significativa dessa quantia (US$37.282,00) foi
transferida para o fundo de investimento de renda fixa a curto prazo, denominado money
market (MM ou MMK), permanecendo um saldo em conta corrente de US$2.500,00. Em
11/03/2003, foi efetuado resgate da referida aplicação financeira, tendo sido este valor
considerado em duplicidade pela fiscalização como rendimento tributável.
14 Especificamente com relação à presunção legal de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, afirma que a jurisprudência
administrativa e judicial e inúmeros doutrinadores consagram o entendimento de que
depósito bancário por si só não constitui fato gerador do imposto de renda, uma vez que
não caracteriza disponibilidade econômica de renda e proventos, nos termos do art. 43 do
CTN (Código Tributário Nacional), sendo necessário o sinal exterior de riqueza, conforme
art. 59 do RIR/94. O uso de presunção viola o princípio constitucional da estrita legalidade
dos tributos previsto na CF/88, art; 150, inc I. Não caberia à lei nem à fiscalização criar
base de cálculo diversa da que dispõe a Constituição e o CTN.
15 Em outro aspecto, alega que nenhuma lei exige que as pessoas físicas tenham
contabilidade bancária para provar a origem e do destino dos lançamentos em suas contas
bancárias, havendo apenas a obrigação de que mantenha informes anuais de
rendimentos.
16 Além disso, juntando documentação em anexo à sua impugnação, aponta que os
depósitos bancários efetuados no Brasil tratam de transferências entre contas de mesma
titularidade, de sua conta n° 7702756-3, mantida no Banco Real, conforme listagem à fl.
179, ou de ressarcimentos referentes a pagamentos de despesas ordinárias mensais,
mediante depósitos efetuados pelo seu cônjuge José Monteiro Lindemberg, sua filha Julia
de Souza Paiva e pela Delfus Assessoria e Produção Ltda, conforme listagens às fls. 181 e
183.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.488 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000779/2007-67
4
17 Os depósitos efetuados pelo cônjuge tratam de transferências bancárias da contas
deste para fazer frente a despesas comuns e gastos ordinários mensais da sua residência,
como é normalmente feito por qualquer casal.
18 Os depósitos realizados pela filha foram efetuados para arcar com gastos de sua mãe,
bem como para ressarcir despesas que a impugnante realizava com os seus netos, os
quais em diversas ocasiões ficavam sob os seus cuidados. Em muitas ocasiões, a filha, em
vez de fazer um depósito em conta, entregava diretamente um cheque referente ao
pagamento de dividendos da empresa Delfus Assessoria e Produção Ltda, da qual era
sócia.
Foi proferido o acórdão 13-29.852 - 3 a Turma da DRJ/RJ2 (fls.335/343) que por
unanimidade de votos julgou procedente em parte a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária, para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do Acórdão em 26/10/2011 (conforme AR às fls. 347), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 25/11/2011, e-fls. 353/375, que contém, em síntese:
I-Tempestividade
II-Dos Fatos.
Uma parte do débito foi parcelada e transferida para o processo administrativo
no12448.736885/2011-70.
Pede que não seja considerada a tributação de valores considerados em duplicidade
pela fiscalização, relativos aos segundo crédito em suposta conta bancária de sua titularidade, no
valor de US$ 33.226,99.
O valor de US$ 37.282,00, 12.09.2002, se tratou de uma transferência automática
de recursos da suposta conta bancária de titularidade da recorrente para a aplicação financeira
denominada Money Market.
Em 11.03.2003 foi efetuado um resgate da aplicação financeira realizada no MM no
montante de US$ 33.226,99.
Foi feita comprovação clara e objetiva de bis in iden
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.488 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000779/2007-67
5
Não tributação dos valores transferidos pelo marido da Recorrente, o Sr. José
Lindemberg, pois eram cônjuges na época da transferência e os valores eram destinados ao
custeio de despesas comuns e gastos originários de sua residência.
Apresenta cópia da escritura pública de convivência celebrada com o Sr.
Lindemberg, em 26.01.2007, que comprova a existência da relação conjugal entre eles desde o
ano de 1982.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A recorrente diz que parcelou parte do débito, que inclusive foi transferida para o
processo administrativo no12448.736885/2011-70.
Nos termos da legislação tributária o pedido de parcelamento do débito consiste
em confissão irrevogável e irretratável do crédito tributário (art. 12, da Lei no 10.522/2002) e não
é matéria do CARF , sendo competência da Receita Federal.
Quanto à alegação de tributação em duplicidade, considerando a minha
concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; utilizo como razões de decidir as do voto
condutor do acórdão de primeira instância( artigo 114, §12, inciso I, do RICARF), a seguir
transcritas:
(...)
36 No presente caso, a contribuinte afirma que houve um verdadeiro bis in idem por
terem sido considerados dois depósitos em conta de sua titularidade no exterior, já que
apenas o primeiro depósito poderia ser considerado suposto acréscimo patrimonial, na
medida em que o segundo seria referente ao resgate de aplicação financeira realizada
com os recursos decorrente do primeiro.
37 Sobre a questão, entendo que as alegações de operação em fundo de investimento de
renda fixa a curto prazo não são suficientes para demonstrar aplicações e resgates.
38 Ocorre que o art. 42 da Lei ne 9.430/96 exige a comprovação da origem com
documentação hábil e idônea, não sendo suficientes meras alegações sem prova
documental. Nesse aspecto, os extratos indicam apenas as letras MM e MMK, mas a
contribuinte não apresentou nenhum documento que demonstre o que significam tais
siglas, não sendo possível, sem elementos adicionais, concluir que estas informações
representam aplicações financeiras de titularidade da própria impugnante. Portanto, na
ausência de provas das alegações da impugnante mediante documentação hábil e idônea,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.488 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000779/2007-67
6
e uma vez determinada por lei a inversão do ônus da prova contra esta, entendo que cabe
manter a infração.
(...)
No recurso voluntário a recorrente traz uma explicação acerca desse caso,
repetindo o que disse na impugnação, mas não consta no processo nenhum documento que
demonstre o que significa tais siglas. Além do mais o sujeito passivo não trouxe aos autos o
extrato do fundo onde poderia se verificar, para o período fiscalizado, o saldo inicial, aportes,
resgates, etc. É necessário que o contribuinte prove o que alega através de documentação hábil e
idônea e isso não ocorreu. Os documentos apresentados não confirmam de forma cabal e
irrefutável as alegações do recorrente.
No que diz respeito à alegação do ressarcimento de despesas familiares pelo Sr.
José Lindemberg consta no acórdão de piso :
40 Com relação às transferências de Jose Monteiro Lindemberg para a conta da
contribuinte, não há nos autos nenhuma prova de que esta pessoa seja cônjuge da
impugnante e seu CPF também não foi informado na declaração de ajuste anual da
impugnante à fl. 05, no campo destinado à informação sobre o cônjuge. Não há como
considerar que a questão se refira a transferência de valores entre marido e mulher.
Inicialmente na impugnação a contribuinte diz que o Sr. José Monteiro é seu
cônjuge, mas no recurso apresenta cópia da escritura de pacto de convivência, de 26 janeiro de
2007, celebrada entre os dois, em que consta a declaração de que são conviventes desde 1982.
Cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação(§4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972), a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que entendo que não ocorreu no presente caso.
Além do mais o procedimento fiscal iniciou com a ciência do Termo de Intimação
em 25/01/2007, conforme AR às e-fls. 12, e a escritura de convivência foi feita um dia depois.
Observa-se que o documento foi produzido quando a contribuinte já estava sendo fiscalizada, não
estava mais espontâneo(§1o do art. 7odo Decreto 70.235/72) e é baseado na declaração dos
dois(a contribuinte e o Sr. José Monteiro). Entendo que apenas esse documento não é suficiente
para se comprovar o alegado.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.488 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000779/2007-67
7

Fl. 418
DF CARF MF
Original